Tribunal: STF
Processo: HC 269155
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A concessão da prisão domiciliar pressupõe a comprovação dos requisitos estabelecidos em lei. Precedentes: RHC nº 235.662-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen lúcia, DJe de 16/2/2024; HC nº 235.005-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 9/2/2024; HC nº 235.422-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/2/2024. 

    2. In casu, a paciente formulou pedido de prisão domiciliar humanitária, o qual foi indeferido pelo Juízo da Execução. 

    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023.

    6. Agravo interno DESPROVIDO.